Tribunal: TJES
Processo: 5002744-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002744-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO MARCIO ZAMBONI
AGRAVADO: IOLANDA BUSSULAR ROCIO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002744-49.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SANDRO MARCIO ZAMBONI
AGRAVADA: IOLANDA BUSSULAR ROCIO
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

SANDRO MARCIO ZAMBONI agrava internamente da decisão ID nº 1427907, por meio da qual indeferi seu pedido de assistência judiciária e determinei que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse as custas referentes ao seu recurso de agravo de instrumento, sob pena de deserção.
Em suas razões ID nº 1503401, o agravante aduz que as provas por ele apresentadas comprovam a sua miserabilidade, de maneira que a decisão recorrida viola o princípio do acesso à justiça e se mostra contrária à jurisprudência sobre o tema.
A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID n° 2154151.
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002744-49.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SANDRO MARCIO ZAMBONI
AGRAVADA: IOLANDA BUSSULAR ROCIO
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.
Na decisão ID n° 1427907 indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante neste grau recursal, o que fiz embasado nos seguintes fundamentos:
De fato, o Código de Processual Civil admite expressamente, em seu artigo 99, caput, que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em recurso, consoante se depreende de sua redação in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Entretanto, o pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar que seu requerente não tem condições de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência, mormente quando se observa que este litiga amparado por advogado particular.

No caso em análise, os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para comprovar, de forma efetiva, a sua situação de miserabilidade jurídica, e explico.

Após ser intimado para comprovar sua situação de vulnerabilidade financeira, o agravante apresentou os documentos ID nº 1306824 e alegou, ainda, que, no ano passado (2020), exercia cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, mas foi exonerado pelo atual Prefeito.
Ocorre que, o agravante, em que pese ter apresentado ficha financeira detalhada do ano de 2020, que comprova ter auferido rendimentos mensais líquidos médios de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e documentos de sua exoneração no cargo comissionado de Coordenador Administrativo, não trouxe aos autos comprovante oficial de seus rendimentos atualizado, que pudesse atestar o montante percebido neste atualmente, nem declaração de imposto de renda.

Neste ponto, ressalto que os recibos de pagamento ID nº 1286882, além de não estarem autenticados nem assinados, não contém timbre identificado da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, diversamente dos outros posteriormente apresentados.

Destaco, ademais, que a ação originária contém pedido de desocupação de imóvel locado pelo agravante, cujo aluguel é R$ 800,00 (oitocentos reais), logo incompatível com o valor dos rendimentos mensais que aquele alega perceber mensalmente (R$ 1.142,07).

Nessas condições e diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ele formulado é medida que se impõe.
[...]
Em que pese a irresignação recursal, entendo por manter a decisão recorrida em seus próprios fundamentos.
Destaco que, a despeito de o artigo 99, § 3º, do CPC consagrar a presunção da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, essa presunção não é absoluta, de modo que, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada pelo julgador.
Aliás, a jurisprudência deste e. TJES consolidou o entendimento no sentido de que o juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que requer o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito.
Cito, para corroborar, os seguintes julgados, que tomo como paradigma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. Precedentes. 2. No caso sub examine, na ocasião da decisão recorrida, observou-se que, embora os documentos colacionados sugerissem que o rendimento mensal da agravante é de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), cerca de dois salários-mínimos e meio, ela é casada e conta com os recursos financeiros de seu esposo para se sustentar, mas em momento algum há indicação do montante mensal percebido por ele, o qual compõe a renda do núcleo familiar. Mesmo assim, junto ao presente recurso, a agravante não colacionou novos elementos de prova capazes de demonstrar que faz jus ao benefício pretendido, tais como extratos bancários, comprovante de renda de seu esposo ou faturas de cartão de crédito. 3. Aliás, cabe pontuar que a agravante era tabeliã perante o Cartório do Segundo Ofício de Notas da Comarca de São Gabriel da Palha, e foi destituída do cargo em meados de 2019, através de Processo Administrativo Disciplinar, sendo que o ajuizamento da demanda de origem tem o objetivo de anular o PAD que deu ensejo ao encerramento da delegação. 4. Por fim, chama a atenção o fato de que a agravante suprimiu da sua Declaração de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física as páginas atinentes a declaração de bens e direitos e a evolução patrimonial, o que indica uma tentativa de omissão da sua real situação financeira. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199018607, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em favor de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios . 2. Justamente porque o benefício só é concedível aos efetivamente necessitados, o artigo 99, §2º, 1ª parte, do Novo Código de Processo Civil cuida de viabilizar o indeferimento da gratuidade, quando o julgador tiver elementos de convicção que rechaçam a declaração de pobreza apresentada pela parte. 3. In casu, fora facultado aos Recorrentes a apresentação das DIRPF's ou qualquer outro documento comprobatório da renda mensal auferida, sendo que entendeu-se que os documentos por eles colacionados, desacompanhados das referidas declarações, não são suficientes para demonstrar a real situação econômica dos Agravantes. 4. Considerando que cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na hipótese vertente (RMS 20590/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 08/05/2006 p. 191). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199000909, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)
Neste caso concreto, na decisão recorrida, restou consignado que os documentos apresentados pelo agravante não eram suficientes para comprovar, de forma efetiva, a sua situação de miserabilidade jurídica.
Reafirmo que a ficha financeira detalhada do ano de 2020, comprova que o agravante auferiu rendimentos mensais líquidos médios de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), incompatíveis, portanto, com a miserabilidade alegada.
Destaco, ademais, que, a despeito dos documentos que comprovam sua exoneração no cargo comissionado de Coordenador Administrativo, não há nos autos comprovante oficial de seus rendimentos atualizado, que pudesse atestar o montante percebido atualmente, nem declaração de imposto de renda, sendo tal prova de fácil produção.
Os recibos de pagamento ID nº 1286882, além de não estarem autenticados nem assinados, não contém timbre identificado da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, diversamente dos outros posteriormente apresentados.
Verifico, ainda, que a ação originária contém pedido de desocupação de imóvel locado pelo agravante, cujo aluguel é R$ 800,00 (oitocentos reais), logo incompatível com o valor dos rendimentos mensais que aquele alega perceber mensalmente (R$ 1.142,07).
Por fim, em que pese o comando do diploma processual vigente de que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4º, CPC/2015), a constituição de patrono particular também indica notórios recursos a litigar, servindo como argumento de reforço.
Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este recurso, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ele formulado é medida que se impõe.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho hígida a decisão recorrida.
É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002744-49.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SANDRO MARCIO ZAMBONI
AGRAVADA: IOLANDA BUSSULAR ROCIO
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de assistência judiciária feito em sede recursal deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade de a parte postulante arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este recurso, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado.
3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.